Tribunal: TJDFT
Processo: 0717449-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717449-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: AILTON VIEIRA DA FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de prorrogação de prazo para fins de correta indicação do endereço do imóvel que restou penhorado na execução, a possibilitar sua adequada avaliação, ajuizada pelo agravante em desfavor de AILTON VIEIRA DA FONSECA, ora agravado, porquanto já restara desconstituída a penhora outrora deferida (ID Orig 122758642). Conquanto sem adoção da melhor técnica jurídica, percebe-se que o recorrente busca o prosseguimento da execução a fim de que a penhora outrora determinada seja levada a efeito. Nesse propósito, tece considerações acerca dos atos judiciais proferidos na execução de origem, asseverando em suma que a decisão agravada estaria em confronto com os princípios da economia e celeridade processual e acarretaria prejuízo ao credor, devendo ser aperfeiçoada a penhora do aquesto em voga. Pondera que os princípios da economia, instrumentalidade e celeridade processual, determinaria o aproveitamento máximo dos atos processuais, principalmente, quando não há prejuízo para a defesa das partes. Defende assim que o MM. Juízo a quo teria laborado em equivoco ao alegar a desconstituição a penhora regulamente constituída nos autos, além de se afirmar que o processo permaneceu suspenso por 1 ano, determinando seu arquivamento provisório. Sustentando a presença dos seus pertinentes pressupostos autorizativos, com outras palavras, pretende a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. No mérito, pedi o conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, de rigor, para que seja mantida a penhora sobre o imóvel do devedor. Preparo (ID 35795721). Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse propósito, seja para atribuição de efeito suspensivo, consistente em sustação da fluência dos efeitos da decisão agravada, ou para fins de antecipação de tutela em sede recursal, cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos exigidos pressupostos. Com efeito, impera que restem demonstrados a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado (CPC, art. 300, caput) – isto é, a verossimilhanças das alegações ou a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, p.u.) – e, concomitantemente, constate-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput) – ou seja, o periculum in mora ou a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (art. 995, caput). Malgrado não tenha adotado a melhor técnica jurídica, evidenciasse que o agravante pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender dos efeitos da decisão recorrida até a análise de mérito do recurso, tendo por propósito a manutenção da penhora outrora deferida e o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos (CPC, art. 322, §2o). Nesse contexto, em sede de análise perfunctória do feito, típica das medidas liminares, vislumbra-se a presença dos pertinentes pressupostos autorizativos da tutela de urgência postulada. De fato, em 24/05/2021, foi deferida a penhora do imóvel registrado na matrícula no 16566 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, de propriedade do devedor, AILTON VIEIRA DA FONSECA (ID Orig 92378264). Intimado, o credor nem requereu a dilação do prazo nem comprovou a averbação da penhora, de sorte que, em 29/07/2021, o eminente julgador singular desconstituiu a referida constrição e determinou que se aguardasse o prazo de suspensão do processo, já fixado anteriormente (ID 98795514). Contudo, conquanto não tenha havido reconsideração expressa dessa decisão, considerando que o exequente providenciou a averbação da penhora (ID Orig 102102617), em 10/09/2021, foi determinada a avaliação do imóvel por oficial de justiça avaliador (ID Orig 102678163), o que denota ter havido a revisão tácita do referido decisum. Afinal, não se divisa utilidade na avaliação do imóvel em questão senão pela percepção de que a penhora sobre ele efetivada foi mantida, tanto que o credor providenciou a averbação da constrição no registro do imobiliário. Essa apreensão melhor se adequa aos ditames da ditames da economia processual, instrumentalidade das formas e da cooperação. Embora não se desconheça que o credor não vem cumprindo a contento os prazos fixados pelo julgador, não se deve perder de vista que a execução corre no seu interesse (CPC, art. 797), tendo logrado apresentar um bem passível de penhora, não se justificando a manutenção da suspensão do procedimento tampouco o arquivamento provisório do feito. Outrossim, de fato, nota-se que o endereço do imóvel penhorado possuiria difícil localização, de modo que a discriminação do logradouro contido na sua matrícula imobiliária, aparentemente, não corresponderia à realidade, merecendo assim acurada pesquisa do credor para correta indicação bem como um maior esforço do oficial de justiça avaliador nomeado para avaliar o bem. Nesse passo, tenho por razoável a prorrogação do prazo para que o exequente apresente a correta indicação do imóvel, inclusive – como sói ocorrer nos casos que contam com atuação de advogados mais competentes – mediante fornecimento de mapa extraído de aplicativo de geolocalização da internet com clara caracterização (marcação, desenho, sublinhamento etc) do imóvel a ser avaliado, a fim de que seja anexado ao mandado de avaliação, além da apresentação do número de telefone do causídico ou de pessoa de sua confiança para eventual acompanhamento da diligência ou esclarecimentos necessários. Nesse contexto, ao tempo que sobressai apurada a presença de elementos a denotar a probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano grave decorrente do levantamento injustificado da penhora e do abrupto arquivamento do feito, entre eles, inviabilização da satisfação do crédito, possível prescrição intercorrente em que pese a existência de bem passível de constrição, alienação do aquesto a terceiros. Ante o exposto, presentes seus pressupostos autorizadores, DEFIRO A LIMINAR postulada, por ora, para suspender os efeitos da decisão recorrida a fim de manter a penhora já averbada na matrícula do mencionado imóvel e obstar o arquivamento do feito, ao menos, até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado (CURADORIA ESPECIAL) para formular contrarrazões recursais no prazo legal. Intimem-se Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO R e l a t o r